Tribunal: TJMT
Processo: 1007956-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007956-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JOAO ANTONIO AMBROSIO DE MORAIS - CPF: 030.586.451-39 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
1) EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
– IMPROCEDÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – SÚMULA 52, STJ
– 2) EPIDEMIA - COVID-19
- REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA/PRISÃO DOMICILIAR – IMPERTINÊNCIA - PORTARIA CONJUNTA N.o 247/2020 DO TJMT E RECOMENDAÇÃO DO
CNJ N. 62/2020
– NECESSIDADE DA CUSTÓDIA EVIDENCIADA E NÃO ENQUADRAMENTO NO GRUPO DE RISCO - MEDIDAS SANITÁRIAS PREVENTIVAS ADOTADAS PELA DIREÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA
,
DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1 -
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da súmula no. 52 do STJ.

2 -
Inexiste constrangimento ilegal na decisão em que se indefere o pedido de revogação da prisão preventiva ou concessão de regime domiciliar, se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos e no disposto nas recomendações - tanto do CNJ, como deste TJMT - destinadas à contenção sanitária da propagação epidêmica do novo coronavírus (COVID-19). Assim, tratando-se de paciente (fora do chamado grupo de risco) preso para a garantia a ordem pública, bem como
demonstrado que a direção do estabelecimento prisional vem tomando todas
as medidas corretas ligadas ao combate do COVID-19, e não havendo notícias de que
detentos e agentes penitenciários de Alta Floresta tenham sido infectados pelo COVID-19, não há razões jurídicas ou fáticas para que o paciente seja, justamente neste
período de calamidade, colocado em contato com o meio exterior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

JOAO ANTONIO AMBROSIO DE MORAIS
, por meio da Defensoria Pública Estadual, alega sofrer coação ilegal em decorrência de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta (Id 39051478), que indeferiu seu pedido de
revogação da preventiva
, decretada nos Autos da ação penal sob código 186793, bem como sua colocação em regime domiciliar.

O Impetrante explica que o paciente está recolhido desde 15.9.2019 na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT pela autoria do crime de tráfico de drogas (destaca, aqui, não se tratar de delito com violência ou grave ameaça à pessoa); que não ostenta periculosidade social; que atualmente, a Cadeia Pública está superlotada e que considera que a crise causada pelo coronavírus autoriza seu recolhimento em domicílio, com lastro na Recomendação CNJ n. 62/2020, principalmente, diante do fato de que não há equipe de saúde lotada no estabelecimento prisional, e há ordem de interdição vigente do local, já que as instalações são precárias e sem ventilação.

No mais, argumenta que a decisão impugnada
“ignora totalmente os fatos existentes atualmente (contexto de pandemia) e age como se as circunstâncias da decretação da prisão (absurdas por si só) não tivessem mudado”.

A liminar foi
indeferida
(Id n. 39219951)

As Informações judiciais foram prestadas (Id. 39844963/64).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id n

40615987
):

Sumário:
Habeas corpus
– Tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) – 1. Alegada necessidade de
revogação da prisão
preventiva ou substituição por
prisão domiciliar
em razão da pandemia do Coronavírus.
IMPOSSIBILIDADE
.
Ausência
de notícia de
contaminação
no sistema carcerário. Unidade prisional vem
adotando as medidas cabíveis
para evitar proliferação do vírus e proteção dos presos. Inexistência de constrangimento ilegal. Pela

DENEGAÇÃO

da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020